Tribunal: TJSP
Processo: 2258989-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Expedição do ofício requisitório – Sob pena de atualizações ad infinitum dos valores em sede de cumprimento de sentença há apresentação dos cálculos pela parte exequente, com posterior homologação judicial, de modo que a atualização dos valores ocorre, tão somente e novamente, quando do pagamento dos valores de RPV ou Precatório por parte da Fazenda - Ressalta-se, por fim, que, "apesar de se

Ementa:
Expedição do ofício requisitório – Sob pena de atualizações ad infinitum dos valores em sede de cumprimento de sentença há apresentação dos cálculos pela parte exequente, com posterior homologação judicial, de modo que a atualização dos valores ocorre, tão somente e novamente, quando do pagamento dos valores de RPV ou Precatório por parte da Fazenda - Ressalta-se, por fim, que, "apesar de se mostrar possível o questionamento e a revisão dos índices de atualização monetária e juros de mora, pois matérias de ordem pública, alterações que podem ser realizadas em cognição ex officio, sem que isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (...), é inegável que é necessário impor um limite para tanto, no caso, a homologação definitiva dos cálculos (efetiva liquidação do débito), sob pena de se criar insegurança jurídica." – Recurso improvido.